Tribunal: STF
Processo: Rcl 88484
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Araçariguama/SP contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Petição Cível nº 0045903- 24.2024.8.26.0000.
O reclamante afirma que foi determinado o sequestro de R$ 5.906.301,04 (cinco milhões, novecentos e seis mil, trezentos e um reais e quatro centavos) de suas contas, para pagamento de precatórios referentes aos exercícios de 2022, 2023 e 2024.
Sustenta que a mora decorreu de um cenário financeiro extremamente delicado e que o Município vem adotando medidas para a quitação de seus débitos. Nesse ponto, aduz o seguinte:

“Desde o início, o Município Reclamante, ciente de suas obrigações, mas diante de um cenário financeiro extremamente delicado, buscou ativamente uma solução consensual para o cumprimento de seus débitos, inclusive, realizou diversos depósitos judiciais parciais, que totalizaram o montante de R$ 645.877,99 (seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e nove centavos), devidamente comprovados nos autos do pedido de sequestro. 
O valor supra foi destinado ao pagamento parcial do precatório nº 1/2022, outras naturezas, corrigido até 25/06/2025, que correspondia à importância total de R$ 2.360.491,13 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, quatrocentos e noventa e um reais e treze centavos), sendo que o saldo credor faltante, no importe de R$ 1.714.613,14 (um milhão, setecentos e quatorze mil, seiscentos e treze reais e quatorze centavos), foi parcelado diretamente com credor VERDURAMA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. (MASSA FALIDA), para pagamento em 10 parcelas, no valor de R$ 171.461,31(cento e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos), devidamente homologado pelo Juízo de 1ª instância, das quais o Município já liquidou 04 parcelas, como se comprova pelos documentos anexos.
Da mesma forma, após a apuração do saldo remanescente dos mapas de precatórios dos anos de 2.022, 2.023 e 2.024, pela Diretoria de Precatórios do TJSP, no montante de R$ 6.163.096,73 (seis milhões, cento e sessenta e três mil, noventa e seis reais e setenta e três centavos), o Município Reclamante postulou perante a D. Presidência do TJSP, o parcelamento do valor em 24 (vinte) parcelas mensais e sucessivas, no importe de R$ 253.995,37 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), com a devida inclusão da atualização monetária e juros legais, para com isso, evitar o comprometimento do custeio e da continuidade dos serviços essenciais, na educação e saúde, da folha de pagamento e das demais despesas essenciais para a manutenção da máquina administrativa municipal, salvaguardando assim, o interesse público e o princípio da eficiência.
Todavia, o pedido de parcelamento foi indeferido pela D. Presidência do TJSP, por força do r. despacho de fls. 283/284, proferido no dia 03/12/2025, onde foi determinado a apreensão do montante de R$ 6.163.096,73 (seis milhões, cento e sessenta e três mil, noventa e seis reais e setenta e três centavos), ficando indeferido o pedido de parcelamento do valor devido, por incabível nos presentes autos, nos termos a seguir transcritos: 
(...)
Em sede de pedido de reconsideração, o Município Reclamante reiterou o pedido de parcelamento e em demonstração inequívoca de boa-fé ao formular a proposta de parcelamento, iniciou voluntariamente o pagamento, efetuando um depósito de R$ 256.795,69 (duzentos e cinquenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), como primeira parcela do acordo proposto, como se comprova pelos documentos anexos”.

Nesse contexto, aponta que o pedido de reconsideração foi indeferido em 05/12/2025, mantendo-se a decisão que negara o pleito de parcelamento e procedera ao abatimento do valor já depositado, razão pela qual foi determinado o sequestro de R$ 5.906.301,04 (cinco milhões, novecentos e seis mil, trezentos e um reais e quatro centavos).
Alega que “[n]o mesmo dia, a ordem judicial de bloqueio de valores foi enviada ao SISBAJUD, sendo que na presente data (09/12/2025), foi acostado aos autos às fls. 306/308, o extrato do detalhamento do ordem judicial, a qual culminou no bloqueio do valor de R$ 1.840.623,48 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), das contas bancárias do Município Reclamante”. (eDOC 1, p. 5)
Aduz, ainda, que “o Município Reclamante está enquadrado no REGIME ORDINÁRIO de pagamentos de precatórios e restou demonstrado nos autos da Petição Cível que, embora os precatórios do mapas orçamentários de 2.022, 2.023 e 2.024 estejam pendentes de pagamento, não houve quebra de ordem cronológica de pagamentos dos precatórios e que foi inserida a devida previsão orçamentária na lei orçamentária municipal dos exercícios de 2.022, 2.023 e 2.024, portanto, ausentes os requisitos que autorizam o sequestro de recursos financeiros, nos termos previstos no artigo 100, parágrafo 6º da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 6)
Defende que a ordem de bloqueio afronta a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 598 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 840.435, uma vez que, no caso concreto, não houve quebra da ordem cronológica de pagamento. Assevera, ainda, que, embora não quitados, os valores correspondentes foram regularmente incluídos nas leis orçamentárias anuais dos exercícios de 2022, 2023 e 2024.
Sustenta que o bloqueio de quase 6 milhões de reais pode ocasionar o colapso financeiro do ente municipal e irá “COMPROMETER SOBREMANEIRA o custeio e a continuidade dos serviços essenciais, na educação, com o transporte escolar, merenda escolar e recursos do FUNDEB, na saúde, com medicamentos e demais insumos, prejudicando todos os munícipes araçariguamenses, bem como, irá comprometer as despesas com pessoal, quanto a folha de pagamento, prejudicando todos os servidores públicos municipais, paralisando assim, todas as atividades essenciais da máquina administrativa municipal”. (eDOC 1, p. 11-12)
Afirma que o “sequestro determinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no valor de R$ 5.906.301,04, corresponde a aproximadamente 29,5% do orçamento anual do Município de Araçariguama, que arrecadou, em sua receita total, a quantia de R$ 201.104.104,62 (conforme dados constantes no Painel de Transparência). Tal medida cria situação de absoluta inviabilidade financeira, gerando impactos diretos e imediatos”. (eDOC 1, p. 16)
Por fim, requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da r. decisão, proferida nos autos da Petição Cível nº 0045903-24.2024.8.26.0000, obstando a efetivação do sequestro de verbas do Município de Araçariguama” (eDOC 1, p. 16). No mérito, pede a cassação do ato reclamado “por violação direta à autoridade da tese fixada por este Supremo Tribunal no Tema 598 da Repercussão Geral, ao artigo 100, parágrafo 6º da Constitucional Federal e por ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e continuidade do serviço público” (eDOC 1, p. 17)
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (eDOC 29).
A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 33).
Deferi a liminar em 19.12.2025, para suspender a determinação de sequestro de verbas públicas do Município de Araçariguama/SP, até a apreciação definitiva da presente reclamação (eDOC 35). Na mesma ocasião, solicitei novas informações à autoridade reclamada, as quais foram devidamente prestadas, conforme consta do eDOC 40.
É o relatório.
Decido.
No caso em análise, verifica-se que, após a determinação de bloqueio de suas contas, o Município de Araçariguama requereu, em 24.10.2025, o parcelamento do saldo devedor referente aos precatórios dos exercícios de 2022, 2023 e 2024, em 24 parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 256.795,69, para que não fosse comprometida a prestação dos serviços públicos essenciais (eDOC 23, p. 25-26).
O pedido foi indeferido pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 3.12.2025, sem qualquer fundamentação, conforme se infere do seguinte trecho da decisão:

“Assim sendo, efetuado pela DEPRE o ajuste do valor a ser sequestrado nestes autos, cumpra-se o determinado na parte final da decisão de fls. 185/187, apreendendo-se o montante de R$  6.163.096,73, ficando indeferido o pedido de parcelamento, por incabível nos presentes autos”. (eDOC 23, p. 33)

O Município formulou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido, em 5.12.2025, nos seguintes termos:

“Mantenho a decisão de fls. 283/284 pelos fundamentos nela expostos, que não foram infirmados pelas alegações constantes na petição de fls. 287/295.
Diante da informação do depósito de R$ 256.795,69, o valor que deve ser apreendido é de R$ 5.906.301,04”.(eDOC 23, p. 52)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual aponta-se, em síntese, violação à tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 598 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 840.435, Rel. Min. Dias Toffoli, no sentido de que “O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988”. Confira-se a ementa do referido julgado:

“EMENTA Recurso extraordinário. Tema nº 598 da Repercussão Geral. Ordem cronológica de precatórios. Artigo 100 da CF/88. Sequestro de verbas públicas. Excepcionalidade. Hipóteses taxativas. Recurso contra acórdão proferido em processo de pagamento de precatório. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 733 do STF. 
1. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judicial, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Artigo 100 da CF. 
2. O sequestro de verbas públicas somente pode ser deferido nas hipóteses excepcionalmente previstas na Constituição Federal, a requerimento do credor. Após o advento da EC nº 62/09, o deferimento é cabível quando não verificada a alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do débito ou demonstrada a quebra da ordem de preferência de pagamento. 
3. Aplica-se ao caso concreto a orientação do Supremo Tribunal Federal de não se admitir recurso extraordinário contra decisão proferida em sede de precatório, considerada de natureza administrativa. Inteligência da Súmula nº 733/STF. 
4. A competência exercida pelo presidente dos tribunais é extensível ao julgamento de recursos internos e à admissibilidade de eventual recurso ordinário dirigido ao tribunal superior. 
5. Negativa de seguimento do recurso extraordinário. 
6. Tese de julgamento do Tema nº 598 da Repercussão Geral: ‘O deferimento de sequestro de rendas públicas para pagamento de precatório deve se restringir às hipóteses enumeradas taxativamente na Constituição Federal de 1988’”.  

Desse modo, restou estabelecido que o sequestro de verbas públicas constitui medida excepcional, somente admitida nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal.
Nesse contexto, cumpre registrar que a recente Emenda Constitucional nº 136/2025, promulgada em 9 de setembro de 2025, promoveu alterações substanciais no regime constitucional de pagamento de precatórios pelos entes federativos.
No que se refere aos Estados e Municípios em mora, a referida emenda acrescentou o § 23 ao art. 100 da Constituição Federal, estabelecendo limites objetivos ao comprometimento anual da receita corrente líquida com o pagamento de precatórios. Tal medida tem por finalidade compatibilizar o adimplemento das dívidas judiciais com a capacidade financeira dos entes federativos, assegurando maior previsibilidade orçamentária e sustentabilidade fiscal.
 Confira-se o teor do dispositivo:

§ 23. Os pagamentos de precatórios pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, relativos às suas administrações diretas e indiretas, estão limitados, observado o disposto nos §§ 24, 25, 26 e 28 deste artigo, a: 
I - 1% (um por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, para os entes federativos que não possuam estoque e para os entes federativos cujo estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, não superar 15% (quinze por cento) desse valor;   
II - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 25% (vinte e cinco por cento) desse valor; 
III - 2% (dois por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 25% (vinte e cinco por cento) e inferior ou igual a 35% (trinta e cinco por cento) desse valor;
IV - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 35% (trinta e cinco por cento) e inferior ou igual a 45% (quarenta e cinco por cento) desse valor;  
V - 3% (três por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 45% (quarenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 55% (cinquenta e cinco por cento) desse valor;    
VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 55% (cinquenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 65% (sessenta e cinco por cento) desse valor;   
VII - 4% (quatro por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 65% (sessenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) desse valor;    
VIII - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 75% (setenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor;    
IX - 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor”. 

Além disso, foi introduzido o § 27 ao referido dispositivo constitucional, o qual disciplina as sanções aplicáveis aos entes federativos que descumprirem a nova sistemática de pagamentos, prevendo, em caráter excepcional, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas, como o sequestro de verbas públicas, somente na hipótese de inobservância dos limites constitucionalmente fixados. Confira-se:

“§ 27. Se os recursos destinados aos pagamentos de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observados os limites do § 23 deste artigo, não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte: 
I - os limites de que trata o § 23 deste artigo serão suspensos;      
II - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o sequestro, até o limite do valor devido, das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatórios;    
III - o Governador do Estado ou do Distrito Federal ou o Prefeito do Município inadimplente responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa;   
IV - o Estado, o Distrito Federal ou o Município ficará impedido de receber transferências voluntárias, enquanto perdurar a omissão.    

Como se observa, o sequestro de verbas públicas para fins de pagamento de precatórios somente poderá ser determinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do respectivo ente federativo, quando não forem observados os limites previstos no § 23 do art. 100 da Constituição Federal.
Sobre o tema, cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Portaria nº 207, de 30.10.2025, com a finalidade de orientar os órgãos do Poder Judiciário acerca das alterações decorrentes da Emenda Constitucional nº 136/2025. Segundo o referido ato normativo, os limites previstos no § 23 do art. 100 da Constituição Federal têm aplicação imediata, sendo possível a readequação da cobrança dos valores pendentes na data de sua entrada em vigor a esses limites, desde que haja requerimento do devedor.  Confira-se:

“Art. 5º A EC n. 136/2025, no que diz respeito aos limites estabelecidos no § 23 do art. 100 da Constituição Federal, possui aplicabilidade imediata, podendo ser realizada a revisão dos planos de pagamento de 2025, com observância dos limites fixados, desde que haja requerimento da parte interessada”.

“Art. 7º A cobrança de valores pendentes, na entrada em vigor da EC n. 136/2025, relativos a sequestro de valores, parcelamento do art. 100, § 20 da Constituição Federal e parcelamento de estoque de entes superendividados no regime geral ou no regime especial deve, a partir de requerimento do devedor, ser readequada na forma do art. 100, § 23 da Constituição Federal”.

Sendo assim, à luz da ordem constitucional vigente, havendo requerimento do ente público devedor, o pagamento do estoque da dívida de precatórios vencidos deve observar o novo regramento constitucional, admitindo-se o sequestro de verbas públicas apenas na hipótese de descumprimento dos limites estabelecidos no § 23 do art. 100 da Constituição Federal.
Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso dos autos, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não obstante o requerimento de parcelamento formulado pelo Município após a edição da Emenda Constitucional nº 136/2025, determinou o sequestro de verbas públicas para pagamento de precatórios vencidos, fora das hipóteses expressamente previstas no § 23 do art. 100 da Constituição Federal, violando, assim, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 598 de repercussão geral, que estabelece que medidas coercitivas, como o sequestro, somente podem ser adotadas quando não observados os limites constitucionais.
Por fim, cumpre destacar que o sequestro, no valor de R$ 5.906.301,04, conforme determinado pela autoridade reclamada, corresponde a aproximadamente 29,5% do orçamento anual do Município de Araçariguama, cuja receita total alcançou R$ 201.104.104,62, segundo dados do Painel de Transparência. Dessa forma, é plausível concluir que o bloqueio, tal como determinado, apresenta potencial significativo para comprometer a continuidade dos serviços públicos municipais, inclusive o pagamento da remuneração dos servidores.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o disposto no Tema 598 da repercussão geral.
Prejudicado o referendo da medida liminar.

Publique-se.
Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente